Tribunal: CARF
Processo: 13888.722405/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722405/2017-62
ACÓRDÃO
1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA.
Cabe o lançamento de multa de 75% (inciso I, art. 44, da Lei 9.430/96) em
razão de retenção, mas não recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora de rendimentos. Não se aplica o instituto da denúncia
espontânea (art. 138, do CTN), quando informes, declarações e
pagamentos ocorrem após o início do procedimento fiscal.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO DESCABIDA EM SEDE
ADMINISTRATIVA.
É improfícuo suscitar alegações de ofensa a princípios constitucionais em
sede de recurso ao CARF, por aplicação da Súmula CARF no 2.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados, nos termos do art.
59, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de algum dos
requisitos essenciais do auto de infração e dos lançamentos em geral,
fixados no art. 10 do PAF e no art. 142 do CTN, respectivamente. Tais
situações não ocorreram no caso em análise.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratório, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Ofício. Súmula CARF no 108, de efeito vinculante, e, portanto, observação
obrigatória.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário do Sujeito Passivo em face do Acórdão de
Impugnação no 15-044.501, da 3a Turma da DRJ/SDR, de 14 de junho de 2018, por meio do qual a
DRJ julgou Improcedente a Impugnação da ora Recorrente.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
DCTF. PAGAMENTOS. ESPONTANEIDADE.
Não constitui confissão espontânea a apresentação de DCTF ou pagamentos após
deflagrada a ação fiscal, prevalecendo o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
3
Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, devendo ser
aproveitados os valores efetivamente pagos ou parcelados após o início do
procedimento fiscal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
O presente processo trata de Auto de Infração para exigência de Imposto Sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente aos períodos de apuração de
01.01.2016 a 31.12.2016, no valor de R$ 157.353,42, acrescido da multa de ofício
de 75%, e juros de mora.
O lançamento de ofício decorreu da falta de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre trabalho assalariado, (código 0561), referente a valores
retidos mas não declarados em DCTF, correspondentes ao ano de 2016.
Consta no Relatório Fiscal que a ação decorreu de verificações de informações
constantes dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB)
relativos a Malha DIRF x DARF do ano-calendário de 2016, em que o Sujeito
Passivo informou em suas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) a que se refere o art.
7.2 da Lei n.2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e o art. 15, I, da Lei n.2 9.779, de
19 de janeiro de 1999, com Código(s) de Receita 0561 (Rendimentos do trabalho
assalariado), mas sem os ter totalmente recolhido por meio de DARF ou
confessado por meio de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e/ou Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) e/ou Parcelamentos.
Elaborou-se a seguinte tabela:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
4
Consta também que os DARF apresentados como pagamentos de IRRF realizados
após o início do procedimento fiscal (10/04/2017), não foram objeto de
compensação de ofício.
Houve a formalização de processo de responsabilidade solidária dos sócios
ALEXANDRE PERAL PENNINI, nacionalidade brasileira, portador do CPF
076.621.628-42, e JAIRO DE ALMEIDA COSTA JUNIOR, nacionalidade brasileira,
portador do CPF 694.003.778-00.
Formalizou-se também representação fiscal para fins penais.
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal, do qual tomou
ciência em 22.08.2017, a Interessada apresentou em 18.09.2017, impugnação na
qual alega, em preliminar, nulidade do Auto de Infração pela existência de
pagamentos efetuados antes da autuação e não considerados pela fiscalização.
No mérito, requer que sejam considerados os pagamentos, que apesar de a
destempo, foram efetuados em conformidade com a legislação, acompanhados
dos devidos acréscimos legais de juros e mora de 20% .
Alega também que algumas competências foram objetos do parcelamento do
Programa de Regularização Tributária, impondo a suspensão do feito até o
término do referido parcelamento.
Não aceita a imposição da multa de 75% tendo em vista que a autuação ocorreu
em 17/08/2017 quando a maior parte dos pagamentos foram realizados em datas
anteriores. Também porque já tinha ocorrido o lançamento por homologação
quando da apresentação da DIRF. Cita jurisprudência com esse entendimento.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
5
Alega também com apoio na doutrina e jurisprudência o caráter confiscatório da
multa de 75%.
Requer diligência para resposta aos seguinte quesitos:
— Os comprovantes de pagamento (inclusive os relativos ao
parcelamento) ora apresentados se referem exatamente aos fatos
geradores, tributo, períodos e valores principais exigidos nestes
autos?
— Os pagamentos foram acompanhados de juros e multa?
— Os pagamentos foram realizados antes da imposição da multa de
ofício do artigo 957, do RIR/99?
O sócios ALEXANDRE PERAL PENNINI,CPF 076.621.628-42, e JAIRO DE ALMEIDA
COSTA JUNIOR, CPF 694.003.778-00, apresentaram impugnações nos mesmos
termos da apresentada pela autuada
Os sócios Alexandre Peral Pennini e Jairo de Almeida Costa Junior interpuseram
Recursos Voluntários às fls. 626/670 e fls. 577/623, respectivamente. Contudo, não diferem em
conteúdo daquele que a Recorrente interpôs, exceto pelo fato de requerem a manutenção da
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Alegam inicialmente que:
Ante a determinação do v. acórdão recorrido, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Piracicaba/SP, efetuou as apropriações dos pagamentos, bem como
desmembrou os valores de principal e multa da seguinte maneira:
• O presente processo no 13888.722405/2017-62, que permanece
com os lançamentos das multas de ofício de 75% e os respectivos
juros de mora, os quais são objeto do presente recurso voluntário;
e • O processo no 13888.724437/2018-83, para o qual foram
desmembrados os valores remanescentes de principal e respectivos
juros já integralmente quitados e os objeto do Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), cuja consolidação foi efetivada em
21/12/2018 (doc. 04).
Desta forma, os presentes autos não tratam mais dos valores de IRRF e seus juros,
pois já extintos pelo pagamento (apropriações) ou objeto do PERT (autos no
13888.724437/2018-83). Ou seja, não há que se falar na prática de nenhum crime
contra a ordem tributária, tampouco a caracterização da Recorrente como
depositária infiel, ou, ao menos, deve se considerar extinta ou suspensa
punibilidade penal (artigos 34 da Lei no 9.249/953 e 83, §§ 1o, 2o e 4o, da Lei no
9.430/964).
Na sequência, apresentam as suas razões para a reforma do Acórdão Recorrido. In
verbis:
a) Nulidade da Autuação
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
6
autuação deixou de observar adequadamente o inciso V, do referido artigo 10,
uma vez que houve falha na determinação da exigência ante a desconsideração
dos pagamentos realizados e parcelamentos celebrados antes da data da
autuação.
Tanto é assim, que o próprio v. acórdão recorrido reconheceu a necessidade de se
aproveitar os referidos pagamentos e parcelamentos, o que foi cumprido às fls.
510/517 destes autos, desmembrando-se tais valores para os autos do Processo
Administrativo no 13888.724437/2018-83.
(...)
(...) o vício ora apontado se refere ao próprio ato ilícito supostamente cometido
pela Contribuinte, qual seja, a ausência de recolhimento do tributo. O próprio
autuante reconheceu a existência de pagamentos e optou por não os considerar
no momento da lavratura, impondo cobrança contrária à realidade narrada na
fiscalização e na própria autuação.
(...)
Desta forma, reconhecidos os pagamentos efetuados, ao contrário do que
entendeu o v. acórdão recorrido, impõe-se seja considerado nulo o Auto de
Infração, por desrespeito ao artigo 10, inciso V, do Decreto no 70.235/725, pois
indevido o valor exigido da Recorrente, impondo-se o seu consequente
cancelamento.
Neste sentido, deve-se afastar qualquer responsabilização solidária ou de
terceiros, não havendo que se falar na prática de nenhum crime contra a ordem
tributária tampouco a caracterização da Recorrente como depositária infiel, ou,
ao menos, que se considere extinta ou suspensa punibilidade penal (artigos 34 da
Lei no 9.249/95 e 83 da Lei no 9.430/96), tendo em vista que 100% do principal
autuado foi desmembrado para o Processo Administrativo no
13888.724437/2018-83 e que as apropriações realizadas nos autos quitaram
100% do principal a que se referiam, bem como que a celebração e consolidação
do PERT representa a suspensão da exigibilidade do principal remanescente (art.
151, inciso VI, do CTN).
b) Extinção dos Créditos Tributários pelo Pagamento – Inaplicabilidade da multa do
art. 44 da Lei no 9.430/96
No entanto, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, estas multas
não são devidas, haja vista que quando da lavratura da autuação os respectivos
créditos tributários já estavam constituídos, sendo inócua a autuação como
instrumento de constituição dos respectivos créditos tributários.
Isto porque, o tributo ora exigido é sujeito ao lançamento por homologação, nos
termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, de modo que o tributo já foi
objeto de lançamento quando da apresentação da declaração pelo contribuinte
(DIRF), sendo indevida a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da lei no
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
7
9.430/96, ora exigida no percentual de 75%, tal como já reconheceu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. ART. 44 DA LEI 9.430/96: CASO EM
QUE NÃO HOUVE, PROPRIAMENTE, LANÇAMENTO DE OFÍCIO, MAS, SIM,
REVISÃO DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (AUTOLANÇAMENTO),
DO QUAL FOI DECOTADA A COMPENSAÇÃO IMPROPRIAMENTE REALIZADA.
A ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE RECONHECENDO O
DÉBITO CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DISPENSADA QUALQUER
OUTRA PROVIDÊNCIA PELO FISCO. SÚMULA 436/STJ. PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de demanda em que se objetiva a repetição do
indébito relativo a multa aplicada pelo Fisco em lançamento de ofício
praticado em razão do não acolhimento de parte da compensação realizada
pelo contribuinte por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF.
2. Não houve, propriamente, lançamento de ofício, mas, sim, revisão do
autolançamento, do qual foi decotada a compensação impropriamente
realizada. Isso porque, nos termos do enunciado 436 da Súmula de
jurisprudência desta Corte, a entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco. Afasta-se, assim, a multa
prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96. Precedente: REsp. 1.343.733/PR, Rel.
Min. ELIANA CALMON, DJe 07.02.2014.
3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1177033/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 18/11/2014)– destaque
nosso

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC -
INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO -
SÚMULA 282/STF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO - MULTA PREVISTA NO ART. 44, I, DA
LEI 9.430/96 - DESCABIMENTO.
1. Inviável análise de tese que não foi objeto de prequestionamento na
instância de origem. Incidência da Súmula 282/STF.
2. Afasta-se violação do art. 535, II, do CPC, quando o tribunal a quo analisa
a controvérsia apresentada em recurso especial de forma adequada e
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
8
suficiente, adotando solução considerada pertinente à hipótese em
concreto.
3. O art. 44, I, da Lei 9.430/96 prevê, para o lançamento de ofício, a
aplicação de multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento)sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento do tributo.
4. Nos casos em que a própria empresa constitui o crédito tributário, por
meio de apresentação de DIRFs, não há falar em lançamento de ofício,
hipótese em que deve ser aplicada apenas a multa moratória prevista no
art. 61 da Lei 9.430/96, no valor de até 20% do valor do débito.
5. Recurso especial não provido.”
(REsp 1343733/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe 07/02/2014) – destaque nosso
(...)
Cita em seu favor a Súmula no 436 do STJ, de onde se extrai:

Mais adiante alega:
Note que a totalidade do tributo ora exigido já havia sido objeto de declaração na
DIRF apresentada, conforme relata expressamente o próprio d. agente fiscal (“os
valores de IRRF foram declarados em DIRF, contudo não foram efetuados,
tempestivamente, os respectivos recolhimentos integrais” – fls. 87) e reconhece o
v. acórdão recorrido (“No presente caso, a autuada declarou em DIRF ter efetuado
a retenção do imposto sobre rendimentos pagos a título de trabalho assalariado,
sem informar tais valores em DCTF ou efetuados os respectivos recolhimentos” –
fls. 479), de modo que, nos termos da jurisprudência pacífica do E. STJ, é
inaplicável a multa de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Isso tudo para sustentar que “a controvérsia dos autos se soluciona não com a
questão proposta pelo v. acórdão recorrido “estava a contribuinte de posse da espontaneidade
quando apresentou DCTF retificadoras e efetuou pagamentos ou parcelamentos?”, mas sim outra,
que ora se enuncia: a apresentação de DIRF pela contribuinte constituiu o crédito tributário?
Segundo a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como as normas
aplicáveis mencionadas acima, a resposta é sim, de modo que descabe a aplicação da referida
multa de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.”
c) Impossibilidade de Cobrança de Juros Moratório sobre Multa de Ofício.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
9
Depois de digressão sobre os art. 161, do CTN, Decreto no 2.323/87 (que dispõe
sobre atualização monetária de débitos fiscais), doutrina de respeitáveis doutrinadores, sustenta
que:
Permitir a aplicação de juros sobre multa, portanto, seria desvirtuar o conceito de
juros definido pelo direito privado (remuneração do capital), em afronta ao que
dispõe o artigo 110 do Código Tributário Nacional:
(...)
Logo, deve ser afastada a cobrança de juros moratórios sobre a multa constituída
no lançamento, lançada de ofício, considerando que ela afronta:

O artigo 161, do CTN, o qual dispõe que somente “o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis”, ou seja, apenas e tão somente o valor principal deve
ser atualizado pelos juros (ressalte-se que, na espécie o principal foi
desmembrado para o Processo Administrativo no 13888.724437/2018-83,
e integralmente quitado ou parcelado), ressalvado o direito do Fisco exigir
a multa, se cabível (o que não é o caso dos autos, conforme os tópicos
anteriores), sem que ela seja atualizada;

Por conseguinte, também há ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso I,
da Lei no 9.784/9914, tendo em vista que os atos da Autoridade
Administrativa estão totalmente vinculados à lei;

Os artigos 142, do CTN15, e artigo 10, do Decreto no 70.235/7216, e, por
conseguinte, ofensa ao contraditório e a ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV,
da CF17);

O Decreto-lei no 2.323/87, o qual “Dispõe sobre a atualização monetária de
débitos fiscais e dá outras providências” e proíbe taxativamente a
incidência de juros sobre multa;

Na medida em que os juros remuneram o credor pela privação do uso de
seu capital, devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido
no prazo legal, e não foi; e Permitir a aplicação de juros sobre multa,
portanto, seria desvirtuar o conceito de juros definido pelo direito
privado(remuneração do capital), em afronta ao que dispõe o artigo 110 do
Código Tributário Nacional.
Por fim, colacionou alguns julgados deste E. CARF, a saber: Acórdão no 9101-
00.722 de 01/11/2010; Acórdão 1201-000.282 de 08 de julho de 2010; Acórdão no
1802-00.815)

d) Da Confiscatoriedade da Multa
Alega a Recorrente que:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
10
O v. acórdão recorrido afirmou que aquele órgão julgador seria incompetente
para a apreciação de alegação de inconstitucionalidade de normas jurídicas que
fundamentam o auto de infração. Desta maneira, as alegações subsidiárias da
Recorrente acerca da inconstitucionalidade da multa aplicada não foram
apreciadas, motivo pelo qual ora são repetidas.
(...)
Note-se que a aplicação de penalidade de multa à razão de abusivos 75% do valor
do imposto exigido nos autos configura flagrante desrespeito aos artigos 5o, inciso
XXII18, e 170, inciso II19, da Constituição Federal, que garantem a propriedade
privada, além de ferir os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, CF20.
Em seguida, colaciona opiniões de renomados doutrinadores e decisões do STF1
Por fim, requer:
(i)
“a nulidade da autuação”;
(ii)
“a inaplicabilidade da multa de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, haja vista a prévia constituição dos créditos tributários
originalmente objeto do feito (auto lançamento da integralidade dos débitos
exigidos quando a apresentação da DIRF”).
(iii)
“o desmembramento do feito e a apropriação dos pagamentos com a extinção dos
respectivos valores de principal (art. 156, I, CTN) e reconhecimento do parcelamento
celebrado;
(iv)
Afastamento de “qualquer responsabilização solidária ou de terceiros, não
havendo que se falar na prática de nenhum crime contra a ordem tributária,
tampouco a caracterização da Recorrente como depositária infiel, ou, ao
menos, que se considere extinta punibilidade penal (artigos 34 da Lei no
9.249/95 e 83 da Lei no 9.430/96).”
E, subsidiariamente:
iii) “seja afastada a incidência de juros sobre a multa de ofício, em obediência ao
Decreto-Lei no 2.323/87 e sob pena de desvirtuar o conceito de juros definido pelo direito privado
(remuneração do capital), em afronta ao que dispõe o artigo 110 do Código Tributário Nacional.”
iv) “seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada, dado o seu caráter
confiscatório, ou ao menos reduzida para patamares razoáveis (20%).”
É o relatório.

1 AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015
ADI 551/RJ - Relator Ministro Ilmar Galvão - j. em 24.10.2002 - Tribunal Pleno
RE 754.554/GO, de 21/08/2013, Min. Celso de Mello
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
11
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE e ADMISSIBILIDADE
Segue abaixo quadro com as datas da ciência da decisão ora atacada e
protocolização dos respectivos Recursos:
Parte
Intimação
Protocolo
MAFRIN SERV ADM LTDA
17/12/2018 – AR (fls. 520)
14/01/2019 (fls. 527)
Alexandre Peral Pennini
AR devolvido2 (fls. 522/523)
15/01/2019 (Fls. 625)
Jairo de Almeida Costa Junior
24/12/2018 (fls. 524/525)
15/01/2019 (fls. 576)
Como apontado acima, a intimação da decisão ora recorrida ao Sr. Alexandre Peral
Pennini foi realizada por correio, tendo sido o documento recusado em 13/12/2018. Entretanto,
em 15/01/2019, o recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário. Nesse sentido, entendo
desnecessário realização de nova intimação, em razão do comparecimento voluntário do
administrado, que pode realizar regularmente a sua defesa, aplicando-se, no caso, os efeitos do §
5o, do art. 26 da Lei 9.784/993, e, também, em benefício do princípio da celeridade processual.
Feitas as considerações acima, entendo tempestivos os Recursos.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente que teria havido infringência ao inciso V, do art. 10, do Decreto
no 70.235/72, porque a autoridade fiscalizadora não teria considerado os pagamentos realizados e
parcelamentos celebrados antes da data da autuação. Inclusive, teria o Acórdão Recorrido
reconhecido “a necessidade de se aproveitar os referidos pagamentos e parcelamentos, o que foi
cumprido às fls. 510/517 destes autos, desmembrando-se tais valores para os autos do Processo
Administrativo no 13888.724437/2018-83”. Ou seja, o valor autuado estaria errado.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Explico.
A primeira razão é a mesma já apontada pelo Acórdão Recorrido. Não vislumbrou
este Conselheiro qualquer infringência às exigências do art. 59 do Decreto no 70.235/72,

2 Consta nas fls. 522/523 que o AR teria sido devolvido em razão do documento ter sido recusado por uma
pessoa de nome Severino Trajano, em 13/12/2018.
3Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.
[...]
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
12
adotando-se no presente as mesmas razões de decidir do Acórdão de Impugnação Recorrido,
despiciendo reproduzi-los no presente.
A segunda razão diz respeito ao próprio argumento da Recorrente. Para este
Conselheiro, a autuação se deu nos exatos limites da legislação enquanto identificação dos fatos,
da aplicação da norma sancionadora aplicável, do montante que se apurou como inexistente de
recolhimento e do sujeito passivo.
A diferença que alega a Recorrente, originária do recolhimento da multa de 20%,
surge após o início da fiscalização e antes da lavratura do auto-de-infração. Nessa ordem de ideias
da Recorrente, o lançamento deveria levar em consideração o valor recolhido a título de multa de
20%, para só então, lavrar a exação pela diferença, e esse fato seria o que infringira o art. 10 do
Decreto no 7023/72.
Mais uma vez, para este Conselheiro, o auto-de-infração não se encontra maculado
no quesito de apuração do total devido pela Recorrente, seja na forma do art. 142 do CTN, seja na
forma do inciso V, do art. 10 e art. 59, estes dois últimos dispositivos do Decreto no 70.235/72. Se
a Recorrente deseja que parcela de valores por ela recolhidos após o início da fiscalização seja
objeto do “quantum debeatur”, primeiro há que se discutir o mérito da própria exação. A multa é
de 20% ou a multa é de 75%? Portanto, questão de mérito.
A alegação de desmembramento do feito para se segregar o principal da multa de
ofício não ajuda no argumento. Este desmembramento ocorreu exatamente porque não houve
por parte da recorrente insurgência quanto ao valor devido (principal), e todos os créditos
eventualmente existentes foram destinados ao pagamento deste montante.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
1 – (IN)APLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96
Como bem delineado acima, a contenta encontra-se restrita à aplicação da multa de
75% sobre os débitos não recolhidos tempestivamente.
Entendo que assiste razão à DRJ quando definiu que o cerne do litígio se verifica na
ocorrência ou não do instituto da denúncia espontânea, uma vez que este afastaria a aplicação da
multa de 75%.
No caso, como se lê de passagem do relatório da DRJ, “o lançamento de ofício
decorreu da falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho
assalariado, (código 0561), referente a valores retidos mas não declarados em DCTF,
correspondentes ao ano de 2016”.
O início do procedimento fiscal ocorreu em 10/04/2017. O auto-de-infração foi
lavrado em 17/08/2017. A intimação do lançamento do crédito tributário do ora Recorrente foi
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
13
em 22/08/2017. E, conforme conta da sua Impugnação, os recolhimentos, na grande maioria,
ocorreram em julho de 2017.
Veja nas tabelas abaixo a discriminação desses pagamentos (alguns em sede de
parcelamento, conforme será detalhado mais adiante), os quais, ainda que em
atraso, foram acompanhados devidamente dos juros calculados pela taxa Selic
entre o respectivo vencimento e o efetivo pagamento, bem como de multa
moratória de 20%:
Janeiro

Fevereiro

Março
Valor total pago. Diferença apontada é desprezível.
Abril

Maio

Junho
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
14

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro (e 13o)
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
15

A Recorrente insiste que o recolhimento em julho de 2017, antes da ciência do
lançamento do crédito tributário, encontra-se albergado pelos efeitos da denúncia espontânea.
Vejamos excertos do Recurso Voluntário:
No entanto, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, estas multas
não são devidas, haja vista que quando da lavratura da autuação os respectivos
créditos tributários já estavam constituídos, sendo inócua a autuação como
instrumento de constituição dos respectivos créditos tributários.
Isto porque, o tributo ora exigido é sujeito ao lançamento por homologação, nos
termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, de modo que o tributo já foi
objeto de lançamento quando da apresentação da declaração pelo contribuinte
(DIRF), sendo indevida a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I, da lei no
9.430/96, ora exigida no percentual de 75%, tal como já reconheceu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
16

(...)
Neste sentido, a controvérsia dos autos se soluciona não com a questão proposta
pelo v. acórdão recorrido “estava a contribuinte de posse da espontaneidade
quando apresentou DCTF retificadoras e efetuou pagamentos ou
parcelamentos?”, mas sim outra, que ora se enuncia: a apresentação de DIRF pela
contribuinte constituiu o crédito tributário? Segundo a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como as normas aplicáveis mencionadas
acima, a resposta é sim, de modo que descabe a aplicação da referida multa de
75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Primeiramente, esclarece este Conselheiro que este CARF não se encontra
mandatoriamente subordinado às decisões das cortes judiciais mencionadas, excetos nos casos
enumerados no art. 62 do RICARF/15 (Portaria no 343, de 9 de junho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal; II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869,
de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
17
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado
da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Não se vislumbra no presente feito nenhuma das exceções acima elencadas.
A discussão, sim, diz respeito aos efeitos do instituto da espontaneidade, à guisa do
art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifamos)
A retificação dos informes e respectivos recolhimentos ocorreram após o início do
procedimento fiscal – assim reconhecido pela própria Recorrente, quando os efeitos da
espontaneidade, portanto, já não lhes socorria.
O marco, diferente do que alega a Recorrente, não é a lavratura do auto-de-
infração, mas o início do procedimento fiscal. No caso, o procedimento que teve por objetivo a
verificação do adequado recolhimento do tributo confessadamente retido pela Recorrente. Essa é
a razão da imputação da infração, e não simplesmente a constituição do crédito tributário
mediante apresentação de informes fiscais. E ainda que assim fosse tão somente (constituição do
crédito), a Recorrente também retificou os informes após o início do procedimento fiscal.
Vejamos excertos do voto da DRJ:
Conforme termo de constatação e intimação fiscal acostado aos autos, e cópia de
Aviso de Recebimento, a Interessada, em 10 abril de 2017, (fls. 07) foi intimada
para esclarecer as diferenças acima apuradas.
Portanto, em 10 de abril de 2017, houve a perda da espontaneidade da
Interessada para o recolhimento de impostos sem multa de ofício e demais
penalidades.
Em 28 de abril de 2017 a Interessada apresentou DCTF retificadoras,
apresentando agora os mesmos valores do IRRF constantes das DIRF, confessando
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
18
os débitos objetos do lançamento de ofício no presente processo. Após essa data
efetuou também diversos pagamentos com multa de mora e parcelamentos
Como à época da ciência do termo de início da ação fiscal a interessada não havia
retificado as DCTF, onde não informara o IRRF ou informara em valores inferiores
aos efetivamente devidos, restou excluída a sua espontaneidade em relação a
esses atos. A apresentação, após o início da ação fiscal, das DCTF, parcelamento
ou pagamentos, contendo os valores corretos, não supre a omissão anterior,
conforme disposto no art. 7o, I, e § 1o, do Decreto 70.235/72, verbis
(...)
Quanto à norma sancionadora (inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96), nenhum
reparo ao que consta da decisão da DRJ, que abaixo se reproduz como razão de decidir deste
Conselheiro, com o devido pedido de licença:
multa de ofício foi aplicada no percentual de 75%, com base no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, por apuração de falta de recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, que deu motivação ao lançamento de ofício, com os acréscimos
legais pertinentes, entre os quais a aludida penalidade.
Registre-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 15/06/2007, a
redação dada ao referido artigo 44, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 é a
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (grifamos)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
19
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a
13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta
Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções
previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no
art. 60, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos
contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de tributo
ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.”
Portanto, entendo como íntegro e hígido o lançamento tributário da multa de 75%
sobre os montantes de IRRF retidos e não recolhidos tempestivamente.
2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE
OFÍCIO
Ainda que respeitáveis as ponderações dos doutrinadores citados pela Recorrente,
alguns precedentes judiciais (não vinculantes para este Colegiado) e decisão da 1a Turma da
CSRF4, o tema encontra-se superado e pacificado no âmbito deste CARF, após a edição da Súmula
no 108, cujos efeitos são ora aplicados ao caso em tela como razão de decidir:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361,
de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-
01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de
16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-
005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de

4 Acórdão 9101-00.722, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relatora Cons. Karem Jureidini
Dias, julg. em 08/11/2010
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
20
28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-
001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de
03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-
003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de
19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-
003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-004.345, de
24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-
006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Portanto, nego provimento a essa matéria.
3 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Conforme se depreende da leitura do Recurso Voluntário, os argumentos
manejados pela Recorrente impõem a este CARF a análise da matéria na ótica de uma potencial
infração de dispositivo da Lei o 9.430/96 em face da Constituição da República Federativa do
Brasil. Verbis:
Na hipótese de os argumentos expostos até o presente momento não serem
admitidos, ou no caso de a exigência fiscal não ser extinta em sua integralidade,
ressaltamos, em razão do princípio da eventualidade, que a multa aplicada deve
ser integralmente afastada em virtude de seu caráter eminentemente
confiscatório, haja vista a evidente ausência de razoabilidade e proporcionalidade
do valor da multa aplicada ao caso em análise, no montante equivalente a
abusivos 75% do valor do imposto objeto da autuação.
Note-se que a aplicação de penalidade de multa à razão de abusivos 75% do valor
do imposto exigido nos autos configura flagrante desrespeito aos artigos 5o, inciso
XXII9 , e 170, inciso II10, da Constituição Federal, que garantem a propriedade
privada, além de ferir os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, CF11 .
A despeito de respeitáveis opiniões doutrinárias e até mesmo eventuais decisões
judiciais no auxílio do argumento da Recorrente, a este CARF não é outorgada competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, aplicando-se ao caso, como razão de
decidir, os efeitos da SÚMULA CARF no 2.
Súmula CARF No 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, nego provimento a essa matéria.
4 – PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A Recorrente formulou pedido de diligência nos seguintes termos:
i. Preliminarmente, deferindo-se o pedido de diligência formulado
(fundamentação e quesitos acima), sejam reconhecidos os diversos pagamentos
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.417 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722405/2017-62
21
efetuados pela Impugnante para a quitação do IRRF devido sobre os pagamentos
efetuados a funcionários relativos ao ano de 2016, com o cancelamento da
autuação ante a extinção dos créditos tributários (art. 156, I, CTN), afastando-se
qualquer responsabilização solidária ou de terceiros, não havendo que se falar na
prática de nenhum crime contra a ordem tributária, tampouco a caracterização da
Impugnante como depositária infiel, ou, ao menos, que se considere extinta ou
suspensa punibilidade penal (artigos 34 da Lei no 9.249/95 e 83 da Lei no
9.430/96);
Entende este Conselheiro que não há o que prover nesse pedido, diante do que
restou de mérito a ser julgado. A competência para cobrança e início da execução dos julgados do
CARF, momento oportuno para a verificação dos pressupostos e elementos que dão suporte à
eventual propositura da persecução penal, nesse caso, é da unidade local.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso, afastar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 697
DF CARF MF
Original